Tribunal: TJPA
Processo: 0810053-98.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810053-98.2023.8.14.0401

APELANTE: M. D. N. D. O.

APELADO: E. F.

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NATUREZA INIBITÓRIA. PERSISTÊNCIA DO RISCO. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de mulher vítima de violência doméstica, sob fundamento de inexistência atual de risco. A apelante pleiteia o restabelecimento das medidas previstas no
art. 22, incisos I e III, da Lei nº 11.340/2006
, em razão da continuidade das ameaças e condutas intimidatórias do apelado, inclusive com histórico de agressões e condenações anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora para o restabelecimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, bem como se tais medidas podem ser fixadas por prazo indeterminado enquanto persistir o risco à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória, sendo sua finalidade precípua prevenir e cessar a prática de violência doméstica e familiar, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal em curso (STJ, REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.08.2023).

4. A concessão das medidas exige apenas juízo de cognição sumária, bastando a demonstração de indícios suficientes de violência doméstica (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação à vítima (periculum in mora), conforme o art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006.

5. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dispensando prova robusta, por se tratar de contexto de difícil testemunho direto e em que prevalece a vulnerabilidade da ofendida.

6. O princípio do in dubio pro tutela orienta a concessão e manutenção das medidas protetivas: na dúvida quanto à cessação do risco, deve o Estado manter a proteção da vítima até prova concreta em sentido contrário.

7. A revogação ou modificação das medidas protetivas deve observar o contraditório, com prévia oitiva da vítima, sob pena de nulidade, nos termos do Tema nº 1249 do STJ e do art. 19, §§5º e 6º, da Lei nº 11.340/2006.

8. Constatado o histórico de ameaças, reincidência em condutas intimidatórias e danos psicológicos à ofendida, mantém-se configurado o risco de reiteração da violência, impondo-se o restabelecimento das medidas protetivas anteriormente concedidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória e subsistem enquanto persistir situação concreta de risco à integridade física, psicológica ou moral da vítima.

2. A revogação das medidas protetivas exige prévia oitiva da vítima e demonstração inequívoca de alteração do contexto fático que motivou sua concessão.

3. Em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório e é suficiente para justificar, em cognição sumária, a manutenção das medidas de proteção.

4. Aplica-se o princípio do in dubio pro tutela, devendo o Estado garantir a proteção da mulher até que cesse comprovadamente o risco de violência.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, 19, §§4º a 6º, e 22; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.08.2023, DJe 30.08.2023 (Tema nº 1249); STF, HC nº 155.187 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.04.2019, DJe 16.04.2019; TJ-MG, AI nº 2645018-84.2024.8.13.0000, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 11.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
Maria de Nazaré de Oliveira
, já qualificada, contra a sentença que julgou improcedente a demanda, revogando as medidas protetivas deferidas em sede de liminar solicitadas ante supostas ameaças ocorridas em 18/05/2023. As medidas protetivas deferidas consistiam na proibição do ofensor em se aproximar da vítima, manter contato e frequentar o endereço em que a ofendida reside.

A sentença (ID 17264147) entendeu pela ausência de risco iminente de violência doméstica e que inexistiam motivos suficientes que evidenciassem a necessidade de manutenção das medidas protetivas concedidas em caráter liminar.

A apelante, em suas razões (ID 17264153) requer a modificação para fixação das medidas protetivas, em razão da permanência do risco contra sua integridade física e patrimonial.

O apelado, em contrarrazões (ID 17264160) aduz que a decisão de 1º grau agiu acertadamente haja vista inexistir violência de gênero, pois o conflito em questão possui natureza estritamente patrimonial.

O
Parquet
, como fiscal da lei em seu parecer (ID 21984657) manifesta-se pelo provimento do recurso e aduz que há indícios de violência contra a apelante que justifiquem a concessão da medida preventiva, devendo a mesma ser reestabelecida.

É o breve relatório, sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

Da análise que se faz da peça recursal, verifica-se que o cerne da controvérsia reside em aferir se estão presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento das medidas protetivas de urgência, na forma do artigo 22 da Lei nº 11.340/2006, denominada
Lei Maria da Penha
.

Para a concessão de tais medidas, a doutrina aponta como requisitos essenciais a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

O primeiro requisito (
fumus boni iuris)
, consubstanciado na existência de um conjunto probatório mínimo capaz de evidenciar a plausibilidade da alegação de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se exigindo de antemão prova plena ou cabal, porquanto a legislação prevê apenas juízo de cognição sumária, nos termos do art. 19, § 4º, da referida lei.

O segundo requisito (
periculum in mora)
, refere-se ao risco iminente de dano grave ou de difícil reparação. As medidas protetivas, por possuírem natureza de tutela inibitória, têm por finalidade resguardar a integridade da pessoa humana em situações de perigo imediato. Assim, é legítima sua concessão liminar, em razão da urgência do provimento judicial, cuja ausência poderia acarretar a frustração do bem jurídico tutelado — que, no caso, compreende a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica, e a saúde da vítima, dentre outros valores ameaçados por conduta abusiva do agressor.

Conforme leciona
Renato Brasileiro de Lima
(2025, p. 1.596-1.597), a regra probatória do
in dubio pro tutela
, de modo que as medidas protetivas orientam-se pela lógica da precaução: diante da dúvida razoável, deve-se conceder a tutela jurisdicional com o intuito de prevenir a ocorrência de danos maiores à parte vulnerável da relação.

Cumpre destacar, ainda, a necessidade de coexistência entre a conduta do agressor e o pedido de concessão das medidas protetivas, sob pena de se esvaziar o requisito do
periculum in mora
, uma vez ausente a urgência da intervenção judicial. A exemplo do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA . INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO . CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE . PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS . CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial . Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo . A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art . 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14 .550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art . 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques . 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775 .341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art . 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9 . Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Diante do grande debate, tanto doutrinário quanto jurisprudencial, o STJ editou o Tema nº 1249 trazendo tese vinculante ao tema e estabelece que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha devem ser aplicadas sem prazo predeterminado e durar enquanto houver risco à mulher e que só deve ser extinta após contraditório com a vítima. Transcreve-se na ocasião a tese firmada:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

Observa-se dos autos o Boletim de Ocorrência registrado pela ora apelante (ID 17264005), registrado pela vítima que não seria a primeira vez que teria solicitado medidas protetivas dado o comportamento ameaçador do apelado e dado o fato de que retomava com tais atitudes tão logo cessavam tais medidas que não se resumiam a ameaçá-la, mas também a depredar o imóvel onde a ofendida reside.

Ainda que o litígio entre as partes seja de cunho patrimonial, é existente e com indícios e violência doméstica e familiar como bem demonstram os registros que compõe as provas dos autos.

Outro ponto que deve ser destacado, é que o conflito entre apelante e apelado é constante e frequente, havendo registros anteriores de condenação ao apelado nos crimes de ameaça e vias de fato cometidos contra a vítima (ação penal nº 0812094-72.2022.8.14.0401).

Indubitável que se esta diante de crime praticado em contexto de violência doméstica e é cediço que em crimes dessa natureza que, geralmente, ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória onde se dispensa provas robustas para respaldo da concessão das medidas protetivas de urgência, tal qual a maciça jurisprudência ensina:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA - DEFERIMENTO LIMINAR DAS MEDIDAS PROTETIVAS COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTEGRAL PROTEÇÃO - JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - PROVIMENTO NEGADO. - É possível a concessão das medidas baseada apenas na palavra da vítima, que em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, não se exigindo, assim, prova robusta para respaldar a análise das medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei nº 11.340/06 - Nos termos do art. 19, § 4º da Lei Maria da Penha, "As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes ." - É possível a concessão das medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha, independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou de boletim de ocorrência. Inteligência direta do art. 19, § 5º da referida norma. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26450188420248130000, Relator.: Des(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 11/09/2024)

As medidas protetivas, instituídas por meio do art. 22 da Lei nº 11.340/06, visam exatamente conferir proteção à liberdade das vítimas de condutas abusivas decorrentes de relacionamentos afetivos, familiares e domésticos (art. 5º da Lei). Uma vez que o cidadão não respeita a liberdade da vítima, manifestada por meio de suas vontades e decisões, o Estado passa a intervir como forma de fazer valer os direitos da parte hipossuficiente, vulnerável da relação.

É válido relembrar que no âmbito das medidas protetivas, aplica-se o princípio da precaução ou
do in dubio pro tutela.
Logo, na falta de prova cabal de que o contexto de violência doméstica deixou de existir, é forçosa a manutenção das medidas, até que reste provado nos autos a modificação da situação fática inicialmente vislumbrada, tal como vincula o tema nº 1249 do STJ, alhures transcrito.

No caso em apreço, o apelado insiste em importunar a vítima fazendo-lhe ameaças e a intimidando com violência praticada contra o imóvel em que reside, causando-lhe, além dos danos patrimoniais, danos psicológicos.

Dado o histórico de condenação do apelado não se acredita que esse não mais procurará a vítima com a revogação das medidas.

Assim, ao contrário do que consta na sentença de 1º grau, entende-se que o requisito do
periculum in mora
mantém-se configurado, na medida em que não restou evidenciado que o risco configurado inicialmente à liberdade da vítima, deixou de existir.

Além disso, não se vê desproporcionalidade nas medidas protetivas aplicadas liminarmente, pois estas somente limitam o direito de locomoção do Requerido no que diz respeito à proximidade da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para restabelecer as medidas protetivas inicialmente deferidas em favor da vítima na decisão, por prazo indeterminado, até a cessão do risco à vítima, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025